Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702826-93.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: SUELEN NEVES DOMINGUES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do devedor e de localização do bem, acrescidas do não atendimento a determinação judicial pelo credor, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 3. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 50688546): sentença da Vara Cível do Paranoá que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de validade da relação processual (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelada/ré: Suelen Neves Domingues. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Ford, modelo Fiesta Rocam Hatch, chassi 9BFZF55A8D8475977, placa JFD9F55, cor VERMELHO, ano 2013. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 3601124617, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 5/8/2020. Data do ajuizamento: 21/5/2022. Valor da causa: R$ 16.015,01. 6. A sentença determinou a remoção da restrição do veículo, realizada em 22/6/2023 (ID no 50688547). 7. Razões de apelação (ID no 50688548): o apelante comprovou o inadimplemento e a constituição em mora, restando preenchidos os pressupostos processuais; a extinção do processo sem resolução do mérito exige a intimação pessoal da parte; a extinção ofendeu os princípios da cooperação e da não surpresa, pois não oportunizou ao autor impulsionar o feito de maneira diversa à que havia feito; a sentença baseou-se em inércia do autor, o que não aconteceu. 8. Pedido recursal: acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida. 9. Preparo recolhido (ID no 50688549, págs. 1 e 2). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 16. Em sede de liminar, o Juiz deferiu e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) a citação da apelada; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud (ID no 50688148). 17. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 50688149). 18. Restaram frustradas as diligências para citação da requerida e apreensão do bem (IDs no 50688150 e no 50688158). 19. Intimado para se manifestar sobre as certidões que atestaram o fracasso das diligências (ID no 50688509), o autor pediu a realização de consulta de endereços nos sistemas informatizados (BACENJUD, INFOJUD e SIEL), o que foi deferido (IDs no 50688511 e no 50688512). 20. Após a realização das pesquisas, o apelante foi intimado para manifestar-se sobre as respostas encontradas, sob pena de extinção (ID no 50688518). Em resposta, informou que os endereços encontrados já foram diligenciados, e requereu a expedição de ofício para operadoras telefônicas, a fim de encontrar novos endereços da requerida (ID no 50688521). 21. O pedido foi indeferido, e o apelante intimado para indicar o endereço de localização do veículo, sob pena de extinção do feito (ID no 50688522). Informou dois novos endereços (IDs no 50688524 e no 50688529). As novas diligências foram infrutíferas (IDs no 50688526 e no 50688531). 22. Intimado para se manifestar sobre o fracasso das diligências, o autor deixou o prazo transcorrer sem resposta (IDs no 50688532 e no 50688533). Após, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, informando novo endereço (ID no 50688535). Novamente a diligência restou frustrada (ID no 50688539). 23. Intimado para manifestar-se, o apelante requereu a expedição de ofício para as companhias de água e de energia (ID no 50688542). O pedido foi indeferido, e o autor novamente intimado a promover a citação da ré ou requerer a conversão do feito para execução, sob pena de extinção por ausência de pressuposto válido (ID no 50688543). O prazo concedido decorreu sem manifestação da parte (ID no 50688545). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 50688546). 24. Ao contrário do que afirma, o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 25. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, nem optando pela conversão do feito em execução, o processo seja extinto. 26. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação da apelada e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é a medida que se impõe. 27. Registre-se que a extinção fundamentada no CPC, art. 485, inciso IV, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 28. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 29. Confirmo a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 21/5/2022; valor da causa R$ 16.015,01; sentença proferida em 22/6/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 31. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 32. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro